Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704303-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE MÚTUO. MORA. COMPROVADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO COM COBRANÇA. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. NÃO CARACTERIZADOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. POSSÍVEL PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. 1. “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” (CC, art. 397). 2. “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” (CC, art. 475). 3. A pretensão de resolução do contrato não se confunde com o exercício da previsão contratual de resgate antecipado da quantia emprestada. 4. Não há incompatibilidade entre a pretensão de resolver o contrato e de receber pagamento dos juros devidos enquanto o contrato vigeu, sob pena de premiar a devedora, que usufruiria do dinheiro do credor sem nenhuma contraprestação. 5. Não se admite que uma das partes, beneficiada pelo ônus contratual assumido e cumprido pela outra, alegue abusividade de taxa de juros estipulada por ela própria, sob pena de configurar venire contra factum proprium. 6. O Ministério Público deve ser oficiado para apurar as condutas diante dos indícios de “pirâmide financeira”. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso I, da MP 2.172-32/2001, 1o e 11, ambos do Decreto 22.626/1933, 166, inciso VII, e 168, estes do Código Civil, asseverando nulidade do contrato de mútuo e defendendo abusividade nos juros cobrados; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição do ônus da prova acerca da higidez da assinatura no cheque. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 434 e 435, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto não houve, segundo afirma, fundamentação idônea que possibilitasse a juntada de documento na ocasião da réplica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso I, da MP 2.172-32/2001, 1o e 11, ambos do Decreto 22.626/1933, 166, inciso VII, e 168, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise das razões recursais demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. De igual forma, não merece trânsito o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Já assentou o STJ que “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.(...) No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Decidiu, ainda, aquela Corte Superior: “A análise da suposta violação ao art. 373, do CPC/2015, demandaria reexame de provas, procedimento obstado pelo disposto no Enunciado n.o 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.842.989/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Registre-se, quanto ao apontado dissenso pretoriano, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 434 e 435, parágrafo único, ambos do CPC, pois o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido quanto à matéria, a saber: “Quanto à suposta prova ilegal juntada em réplica, o juízo de primeira instância deixou claro na sentença que a relação jurídica foi comprovada com os documentos juntados com a inicial, principalmente o cheque de ID no 37057392. (...) Os documentos juntados na inicial associados à contestação da apelante são suficientes para comprovar o aperfeiçoamento do negócio jurídico, pois a empresa não esclarece a razão pela qual teria emitido o cheque ao apelado e limita-se a dizer que não há provas do depósito do dinheiro, sem negar o fato propriamente. (id 41065574, págs. 4 e 5). Insta destacar, portanto, que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012